Tribunal: TJMT
Processo: 0001229-28.2014.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001229-28.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (APELADO), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE — CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA — EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — PERDA OBJETO — NÃO OCORRÊNCIA — SENTENÇA ANULADA — RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em perda superveniente do objeto, quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar, sendo necessária a confirmação ou não do direito postulado no mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Groso
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação de Civil Pública n° : 0001229-28.2014.8.11.0032, proposta em desfavor do
Município de Jangada
, que após o cumprimento da liminar deferida nos autos, declarou a perda do objeto da demanda, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.

O
Parquet
busca com a reforma da sentença, o julgamento do mérito da ação, reforçando que a existência do interesse de agir, escopo desta ação civil pública, além da condenação do Municipio na obrigação de fazer é a tutela inibitoria contra a probabilidade de atos contrários ao direito, bem como a efetivação de direitos fundamentais como a saúde e a dignidade da pessoa humana, normas de aplicação imediata no texto constitucional.

Narra ainda em seu recurso, que a ausência de profissionais médicos no período noturno, finais de semana e feriados, vai de encontro ao que se pressupõe da necessidade de uma vida digna, saudável, amparada, física e moralmente, integra e com assistência médico-hospitalar.

Conclui ainda pela necessidade do julgamento do mérito como forma de confirmar a liminar concedida, pois o cumprimento, por si, não acarreta a perda do objeto da lide.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 11656977).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 29 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Groso em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação de Civil Pública n° 0001229-28.2014.8.11.0032, proposta em desfavor do
Município de Jangada
, que após o cumprimento da liminar deferida nos autos, declarou a perda do objeto da demanda, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.

O
Parquet
busca com a reforma da sentença, o julgamento do mérito da ação, reforçando que a existência do interesse de agir, escopo desta ação civil pública, além da condenação do Município na obrigação de fazer é a tutela inibitória contra a probabilidade de atos contrários ao direito, bem como a efetivação de direitos fundamentais como a saúde e a dignidade da pessoa humana, normas de aplicação imediata no texto constitucional.

Narra ainda em seu recurso, que a ausência de profissionais médicos no período noturno, finais de semana e feriados, vai de encontro ao que se pressupõe de um vida digna, saudável, amparada, física e moralmente, integra e com assistência médico-hospitalar.

Conclui ainda pela necessidade do julgamento do mérito como forma de confirmar a liminar concedida, pois o cumprimento, por si, não acarreta a perda do objeto da lide.

A razão assiste ao apelante, pois até o momento da propositura da demanda, o Município não dispunha de atendimento médico integral aos munícipes.

Conforme diligências realizadas em Inquérito Civil (ID 9730979), o prefeito de Jangada confirmou que:

Ocorre que, atualmente durante os finais de semana, as especificadamente aos sábados, nao dispomos de profissional médico para atender as necessidades de saúde médica, com relação aos domingos; a Municipalidade dispõe de um médico que labora durante o período noturno.

Portanto, o ajuizamento da presente Ação Coletiva se fez necessário para a garantia da efetivação do direito à saúde da população jangadense, que fora do período regular do atendimento, recebia o primeiro atendimento por profissionais de enfermagem, que caso entendessem necessário, encaminhavam o paciente a centros de saúde dos municípios ao redor, ou a capital - Cuiabá.

Assim, o cumprimento da liminar, para que o Apelado providenciasse a contratação de profissionais médicos, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante processo simplificado de contratação por tempo indeterminado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, fazendo compor o regime de plantão e sanando a deficiência existente no Município de Jangada/MT, de modo que houvessem médicos disponiveis em caráter permanente, não enseja na perda do objeto, mas tão somente em respeito à decisão judicial, que deve ser confirmada ao fim da demanda, sob pena de perda de eficácia.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – OLMESARTANA NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO RESP 1.657.156-RJ/STJ – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPETRADA ANTES DE 4/5/2018 - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA – REMÉDIOS SIMILARES NO SUS – INÉFICÁCIA NÃO ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO CONFIGURADA – PREQUESTIONAMENTO – AFASTADO – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

(...)

Não há se falar em perda superveniente do objeto quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0001259-79.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 16/08/2019). Grifos nossos.

De tal modo, considerando presente o interesse de agir, e ante as especificidades do caso concreto e a necessidade de dilação probatória da demanda é imperioso a análise do mérito pelo juízo singular.

Principalmente por sobrevir aos autos a informação que persiste a falha na prestação dos serviços de saúde recebido por meio de denúncia anônima ao Ministério Público.

Deve-se observar que ante o caráter difuso das ações coletivas, a análise do feito deve se dar de forma não perfunctória, coadunando os interesses da administração pública com os da coletividade, assim, a confirmação da tutela com o julgamento de mérito, no caso em tela é primordial para garantir os direitos constitucionalmente previstos.

Nesse sentido, importante trazer a presente decisão, excerto de jurisprudência apontada pela Procuradoria-Geral de Justiça, a qual corrobora a necessecidade de julgamento do mérito da demanda no juízo
a quo
:

“Se a assistência almejada ocorreu somente após o pronunciamento judicial liminar, o julgamento de mérito torna-se imprescindível para a confirmação definitiva da concessão antecipatória. logo, remanescendo direito da parte a ser reconhecido pelo julgamento de mérito, não há que se extinguir o feito por perda do objeto.” (TJMT, AP REM no 0005680-81.2017.8.11.0003, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 12/11/2018, DJe 03/12/2018)

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO

ao recurso aviado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para cassar a sentença prolatada e determinando a remessa do feito ao juízo singular para instrução e análise do mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021